Tribunal: TJDFT
Processo: 0756854-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0756854-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da r. sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por DANIELA APARECIDA BALBINA CATUNDA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, para: 1) DETERMINAR que o réu disponibilize a autora os medicamentos: PEMBROLIZUMABE 200 MG a cada 3 (três) semanas, na quantidade necessária para o tratamento da requerente, conforme relatório médico de ID 140653822, sob pena de cumprimento forçado na forma do art. 536 do NCPC, confirmando a decisão de ID 141403692; 2) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária e de juros de mora a contar da citação nos parâmetros a seguir transcritos. Após a interposição do recurso, foi noticiado o falecimento do Recorrido (ID 46587084) pelo próprio Recorrente e solicitada a extinção do feito. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., pág. 98, nota 5 ao art. 3o); de igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual é traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" e "(...) deve existir no momento em que a sentença for proferida", "(...) se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, n.o 24, p. 5 e 50). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso Inominado pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal - Resolução n.o 20 de 21/12/2021 -, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora